Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. PEDIDO NÃO REALIZADO. QUESTÃO PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta claro que os agravantes fizeram pedido de condenação dos agravados ao pagamento de honorários e o juízo indeferiu tal pedido, havendo sim, juízo de valor não havendo que se falar que o recurso foi interposto em face de despacho. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que, iniciado o Cumprimento de Sentença, o executado será intimado para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias e, transcorrido esse prazo, inicia-se novo prazo idêntico para apresentação de impugnação. Inteligência do art. 525, CPC.
2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que em parte, é cabível a fixação de honorários em favor do agravado. Súm. 517, STJ.
2.2. Entretanto, somente a primeira impugnação tem característica de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo incabível estender a todas as impugnações apresentadas essa característica, fixando-se honorários em cada pedido acolhido.
2.3. Não tendo os executados, ora agravantes, requerido a fixação de honorários no momento oportuno, a questão resta acobertada pela preclusão, sendo incabível a fixação nesse momento processual.
3. O agravante não descumpriu nem um de seus deveres ou interpôs o recurso com objetivo meramente protelatórios, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.